Tribunal: CARF
Processo: 13884.001896/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001896/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.967 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MARCOS PORTELA DOBOSZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
CONTRIBUINTE.
ABONO
PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Uma vez comprovado que o valor que foi considerado omitido não compõe a
base de cálculo do IRPF esse valor deve ser excluído..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1747.136 3 a Turma da DRJ/SPS
(fls. 22 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001896/2009-34
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2009-34

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.967 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001896/2009-34

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2011, Recurso Voluntário, fls. 24 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o valor omitido se trata de abono pecuniário de férias e junta documentos para comprovar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O contribuinte apresenta documentos às fls. 42/46, que serão aceitos com base no
princípio da verdade material.
Esses documentos comprovam que o valor de R$ 3.220,83 considerado omitido se
refere a abono de férias e 1/3 sobre desse abono.
Desta forma entendo que assiste razão ao recorrente e deve ser cancelada a
Omissão de Rendimentos no valor de R$ 3.220,83, sendo restabelecidos os valores que constam
na DIRPF que deu origem a notificação.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 54
DF CARF MF
Original